Tribunal: STF
Processo: ARE 1597487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O DESACERTO DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTS. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E 40 DO RITR/SJRJ)."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida pelo acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, o seguinte trecho (e-DOC 29, pp. 1-3:

"Para se verificar o direito da parte autora à percepção do benefício postulado, mister a análise dos requisitos exigidos pela norma previdenciária.
Inicialmente, cabe esclarecer que, para o recebimento de auxílio-doença, mister se faz que a parte demandante atenda aos requisitos legais ditados pelo art. 59 da Lei nº 8.213/91, quais sejam: (i) ostentar a qualidade de segurado; (ii) atender o prazo de carência fixado em lei, se for o caso; e (iii) constatação de incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.
Do mesmo modo, para fazer jus à aposentadoria por invalidez, os requisitos exigidos pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91 são: (i) ostentar a qualidade de segurado; (ii) atender o prazo de carência fixado em lei; e (iii) constatação de incapacidade permanente para atividade que lhe garanta a subsistência.
Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, o julgador, apesar de não estar adstrito à conclusão do laudo oficial, ampara sua decisão, via de regra, na prova pericial, através da qual firma o seu convencimento ao avaliar a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício.
No caso em tela, não há controvérsia acerca da existência da incapacidade laborativa, reconhecida em perícia realizada pelo INSS (evento 3), com data de início fixada em 29/01/2024.
(...)
Cinge-se a controvérsia acerca da qualidade de segurada da autora, considerando a ausência de recolhimentos no CNIS, à época, relacionados ao vínculo empregatício com WANDERLEI GOMES DO VALE (evento 1.2, fls. 20/22).
Na presente demanda, a autora apresenta CTPS digital com o vínculo iniciado em 03/11/2015, em aberto, sem data fim (evento 15.2); comprovantes de pagamento efetuados pelo empregador (evento 15.3), declaração firmada pelo empregador, em 26/08/2024, de acordo com o qual o contrato de trabalho se manteve de forma ininterrupta desde 03/11/2015 (evento 20.2).
A consulta atualizada ao CNIS (evento 32) registra o encerramento do contrato de trabalho em 11/10/2024, com recolhimentos efetuados em atraso pelo empregador, com referência ao período de 2018 a 2024. Os recolhimentos no período de 01/2010 a 10/2024 encontram-se marcados pelo indicador PSC-MEN-SM- EC103 (Pendência na competência em que o somatório dos salários de contribuição é menor que o mínimo).
(...)
Nesse contexto, conclui-se que, na DII fixada (29/01/2024), a autora preenchia os requisitos de qualidade de segurada e carência para a concessão do benefício pleiteado.
Nos termos do art. 60 da Lei nº 8.213/91, em se tratando de segurada empregada, o benefício é devido a contar do 16º dia de afastamento (13/02/2024).
Considerando o decurso do prazo estimado pelo perito, na falta de elementos concretos afirmar a recuperação da capacidade laborativa da parte autora, aplica-se, na hipótese, o disposto pelo art. 60, §9º, da Lei nº 8.213/91, de acordo com o qual, o benefício cessará após o prazo de 120 dias contados de sua reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente